Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA RELATIVA AO REGISTRO DE CONTRATO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO (STJ - TEMA N. 958 - RESP 1.578.553 – SP): ABUSIVIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: celebração de contrato de cédula de crédito (alienação fiduciária), em 14.5.2019, para financiamento de veículo automotor, com base no qual teriam sido cobrados da requerente os seguintes valores: (a) Seguro CDC Protegido Vida/Emprego (R$ 1.560,00); (b) tarifa de cadastro (R$ 799,00); (c) registro de contrato (R$ 370,00). Pugna o consumidor pela devolução total desses encargos “indevidos”, acrescidos da dobra legal, e danos morais.
II. Recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade da tarifa de registro de contrato e condenação da requerida à devolução simples do valor de R$ 370,00).
III. Recurso da instituição financeira.
A. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, na medida em que o artigo 26 do CDC não versa sobre o prazo para ajuizamento da ação indenizatória, e sim o lapso temporal para exigir uma das alternativas do artigo 20 do CDC (reexecução dos serviços; restituição imediata da quantia paga; abatimento proporcional do preço) (STJ. 3a Turma. REsp 1534831-DF, em 20/02/2018 - Info 620).
B. Mérito.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP) (grifo nosso).
3. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança a título de registro de contrato (R$ 370,00).
4. No caso concreto, à míngua de comprovação de que o respectivo serviço teria sido efetivamente prestado, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (tese citada). Frise-se que caberia a parte ré demonstrar que o gravame teria sido devidamente registrado no órgão de trânsito. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II), protegido o direito do consumidor (CDC, art. 14).
IV. Recurso do consumidor.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 27.1o.2021 (ID. 23283813), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante IDs 23283814 e 23283815), à míngua de demonstração do recolhimento das custas (“Guia Inicial – 1a Instância”).
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das turmas recursais-TJDFT: 1a TR, acórdão 942029, DJe 25.5.2016; 2a TR, acórdão 959405, DJe 18.8.2016; 3a TR, acórdão 931253, DJe 07.4.2016.
V. Recurso do consumidor não conhecido, em razão da deserção. Recurso da instituição financeira conhecido. Preliminar Rejeitada. Improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).